Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700215-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR, DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes, CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR e DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO, em face de acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível, que foi ementado nos seguintes termos (ID. 43562814): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO ESPÔNTANEO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 526 do CPC estabelece ser lícito ao réu comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença. A aplicação de encargos moratórios ao montante depositado espontaneamente pelo devedor ofende o princípio da menor gravidade da execução. 2. Conforme decidiu a Corte Especial, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)” (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC). 3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Nas razões do inconformismo (ID. 45451038), os embargantes sustentam que há omissão no acórdão, pois a matéria sobre a atualização dos valores foi analisada apenas à luz do artigo 406 do CC, deixando de examinar as demais alegações dos agravantes/embargantes. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes. O Juízo da 20a Vara Cível de Brasília informou que foi proferida sentença nos autos principais (0718653-39.2020.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De acordo com o documento de ID. 45571940, constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por sentença, que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, e 925, ambos do CPC. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e destes embargos declaração, porquanto, mesmo que haja eventual acolhimento dos embargos de declaração, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 15:00:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador